Tribunal: TJES
Processo: 5016811-77.2025.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2026-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016811-77.2025.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: JEFFERSON SILVA COITINHO

REQUERIDO: 1 Vara Criminal de Linhares-ES e outros

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. NULIDADE DA DECISÃO DE PRONÚNCIA. FUNDAMENTAÇÃO EM ELEMENTOS INQUISITORIAIS. MATÉRIA PRECLUSA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NULIDADE DE ALGIBEIRA. NÃO CONHECIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Revisão Criminal ajuizada com o objetivo de desconstituir decisão condenatória transitada em julgado, oriunda de julgamento pelo Tribunal do Júri, que condenou o requerente pela prática de homicídio qualificado tentado, por duas vezes, à pena definitiva de 23 anos, 4 meses e 15 dias de reclusão.

A defesa sustenta nulidade absoluta da decisão de pronúncia, sob o argumento de que teria sido fundamentada exclusivamente em elementos colhidos na fase inquisitorial e em testemunhos indiretos, em afronta ao art. 155 do CPP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a utilização da revisão criminal para anular decisão de pronúncia, já acobertada pela preclusão, após condenação pelo Tribunal do Júri e trânsito em julgado da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A revisão criminal possui hipóteses de cabimento taxativas, previstas no art. 621 do CPP, não se prestando à rediscussão de nulidades processuais relativas a decisões interlocutórias preclusas.
5. A decisão de pronúncia deveria ter sido impugnada oportunamente por meio de recurso em sentido estrito, nos termos do art. 581 do CPP, operando-se a preclusão diante da inércia defensiva.
6. A superveniência de condenação pelo Tribunal do Júri, com trânsito em julgado, prejudica o exame de eventual nulidade da decisão de pronúncia.
7. Configura-se a denominada nulidade de algibeira, vedada pela jurisprudência dos Tribunais Superiores, por violar a boa-fé processual e a segurança jurídica.
8. Ausente qualquer das hipóteses do art. 621 do CPP, revela-se inadequada a via revisional eleita.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Revisão Criminal não conhecida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

REVISÃO CRIMINAL Nº 5016811-77.2025.8.08.0000

REQUERENTE: JEFFERSON SILVA COITINHO

REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Trata-se de Revisão Criminal ajuizada por
JEFFERSON SILVA COITINHO
, com fulcro no artigo 621 e seguintes do Código de Processo Penal, objetivando a desconstituição do trânsito em julgado da decisão condenatória proferida nos autos da Ação Penal nº 0006346-92.2011.8.08.0030, oriunda da 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES.

Narra a inicial que o requerente foi condenado pelo Tribunal do Júri pela prática do crime de homicídio qualificado tentado (art. 121, § 2º, inciso II c/c art. 14, inciso II, por duas vezes, do CP), à pena definitiva de 23 anos, 4 meses e 15 dias de reclusão, após redimensionamento em sede de apelação.

A Defesa sustenta, em síntese, a existência de nulidade absoluta na decisão de pronúncia, argumentando que esta teria sido fundamentada exclusivamente em elementos colhidos na fase inquisitorial e não confirmados em juízo, bem como em testemunhos indiretos ("ouvir dizer"), o que violaria o artigo 155 do CPP. Pugna pela procedência da ação para anular a decisão de pronúncia e os atos subsequentes.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça, em parecer lançado no ID 17148528, opinou preliminarmente pelo não conhecimento da ação revisional, sob o fundamento de que a matéria arguida (nulidade da pronúncia) encontra-se preclusa, tratando-se de “nulidade de algibeira”, além de não se enquadrar nas hipóteses taxativas do art. 621 do CPP. No mérito, pugnou pela improcedência do pedido.

Ao analisar os pressupostos de admissibilidade da presente ação autônoma de impugnação, verifico, que o pleito não merece ser conhecido.

Explico.

A Revisão Criminal é um instituto processual de natureza excepcional, cujas hipóteses de cabimento estão taxativamente previstas no rol do artigo 621 do Código de Processo Penal, a saber: I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos; II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos; ou III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

No caso em tela, a defesa busca a anulação do processo atacando a
decisão de pronúncia
proferida em 16/05/2012, sob o argumento de insuficiência de indícios de autoria judicializados.

Ocorre que a decisão de pronúncia é uma decisão interlocutória mista não terminativa, contra a qual caberia, à época oportuna, a interposição de Recurso em Sentido Estrito (RESE), nos termos do art. 581 do CPP.

Não tendo a defesa se insurgido no momento processual adequado, operou-se a preclusão maior.

A utilização da Revisão Criminal para discutir nulidade de decisão de pronúncia, após a superveniência de condenação pelo Tribunal do Júri e o trânsito em julgado, revela-se inadequada.

A revisão criminal destina-se a atacar a “sentença condenatória” e não decisões interlocutórias pretéritas já acobertadas pela preclusão e sanadas pelo julgamento soberano do Conselho de Sentença.

Ademais, verifica-se no caso a tentativa de utilização da chamada “nulidade de algibeira” ou “nulidade de bolso”.

A defesa aguardou o trânsito em julgado da condenação, ocorrido em 2024, para somente agora, em sede revisional, suscitar uma suposta nulidade da decisão de pronúncia ocorrida há mais de 13 anos.

Tal estratégia processual é rechaçada pela jurisprudência dos Tribunais Superiores, pois viola a boa-fé processual e a segurança jurídica.

Nesse sentido, eis o precedente do Superior Tribunal de Justiça:

"É inviável a desconstituição da decisão de pronúncia após seu trânsito em julgado, pois a matéria deveria ter sido impugnada em momento oportuno [...] A superveniência de sentença condenatória proferida pelo tribunal do júri prejudica a pretensão de nulidade da decisão de pronúncia por insuficiência probatória."
(AgRg no HC 889.766/RO, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 06/11/2024).

“I - Como é de conhecimento, a jurisprudência dos Tribunais Superiores "não tolera a referida nulidade de algibeira - eiva esta que, podendo ser sanada pela insurgência imediata da defesa após ciência do vício, não é alegada como estratégia, numa perspectiva de melhor conveniência futura. Observe-se que tal atitude não encontra ressonância no sistema jurídico vigente, pautado no princípio da boa-fé processual, que exige lealdade de todos os agentes processuais" (AgRg na RvCr n. 5.565/RS, Terceira Seção, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), DJe de 29/11/2022.). II - No caso, verifica-se que (i) o réu já interpôs o recurso cabível contra a decisão de pronúncia que, inclusive, já restou preclusa; (ii) que, somente após mais de três anos do julgamento do recurso em sentido estrito, o impetrante vem suscitar tardiamente teses de nulidade da pronúncia (ausência de prova judicializada e decisão fundamentada exclusivamente em testemunho de "ouvir dizer"), que não foram oportunamente alegadas e (iii) que impetrou o presente writ somente após a condenação do paciente pelo Tribunal do Juri, evidenciando a denominada de nulidade de algibeira, cuja prática é rejeitada pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes da 5ª Turma. Registre-se, inclusive, que a condenação do Tribunal do Juri foi mantida pelo Tribunal de origem, tendo sido refutada a tese de que a decisão do júri seria contrária à prova dos autos e, nesta Corte de Justiça, consta decisão (pendente de trânsito em julgado) não conhecendo do agravo em recurso especial então interposto contra a decisão de inadmissão do recurso especial então manejado contra o citado acórdão do Tribunal de origem. III - A posterior sentença condenatória pelo Tribunal do Júri, em regra, prejudica o exame de eventuais nulidades ocorridas na fase de pronúncia. Precedente da 5ª Turma. (STJ - HC 784263 / ES, Ministra DANIELA TEIXEIRA, QUINTA TURMA, DATA DE JULGAMENTO: 20/08/2024, DJe 02/09/2024).”

A pretensão defensiva não traz fato novo, nem comprova a falsidade de provas, tampouco demonstra que a condenação foi contrária ao texto da lei ou à evidência dos autos, limitando-se a tentar reabrir discussão probatória sobre a fase do
judicium accusationis
, o que é vedado nesta via estreita.

A condenação do requerente decorreu da soberania dos veredictos do Tribunal do Júri, que optou por uma das teses apresentadas em plenário.

A revisão criminal não pode funcionar como uma “segunda apelação” para reexame de provas ou para ressuscitar questões processuais preclusas.

Ante o exposto, acolho a preliminar suscitada pela Douta Procuradoria de Justiça e
NÃO CONHEÇO
da presente Revisão Criminal, por manifesta inadequação da via eleita e preclusão da matéria arguida.

É como voto.

06

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a integralidade do voto de relatoria.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
NÃO CONHECER
do pedido revisional.

Acompanho o e. Relator.

É como voto.